Tribunal: CARF
Processo: 10437.721458/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721458/2018-67
ACÓRDÃO
2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMILDO FIRMINO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes
à demonstração fática do alegado, o argumento não pode prosperar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
Caracteriza-se acréscimo patrimonial não justificado quando o contribuinte
não comprova a origem dos valores creditados, sendo legítima a presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Cuida-se de Recurso Voluntário (fls. 315/322), interposto pelo recorrente, com fundamento
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contra decisão proferida pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, consubstanciada no Acórdão no
02-92.526 (fls. 302/309), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada contra o Auto de Infração lavrado em seu desfavor.
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Em decorrência da ação fiscal instaurada em face do contribuinte acima identificado,
lavrou-se o Auto de Infração de fls. 202/209, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
- IRPF, ano-calendário de 2013. Do procedimento resultou a constituição de crédito tributário no
valor total de R$ 3.325.192,40, sendo R$ 1.490.048,58 relativos ao imposto, R$ 1.117.536,43 à
multa proporcional de (75%), e R$ 717.607,39 aos juros de mora apurados até outubro de 2018.
3.
No Termo de Início de Fiscalização (fls. 03/04), foram requisitadas informações e os
extratos bancários de contas corrente, poupança e aplicações e a comprovação documental da
origem dos depósitos verificados para a apuração correta do IRPF – Exercício 2014 / Ano-
calendário 2013. O contribuinte, intimado diversas vezes, compareceu somente após a expedição
do Termo de Intimação de fls. 35/70, apresentando apenas extratos bancários, sem justificar a
origem dos créditos.
4.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 158/201, a autuação teve por fundamento a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no montante total de R$ 5.431.936,59, ocorridos no ano-calendário de 2013,
considerados como acréscimos patrimoniais não justificados.
5.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física - DIRPF — Exercício 2014, Ano Calendário 2013, informando como total de
rendimentos recebidos o valor de RS 54.301,84 (R$ 47.675,92 como Rendimentos Tributáveis; R$
3.550,08 como Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis; R$ 3.075,84 como Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitiva).
6.
Na DIRPF 2014 (ano-calendário 2013), o contribuinte declarou rendimentos tributáveis do
INSS. Constatou-se, no extrato da Caixa Econômica Federal, créditos identificados como CRED
INSS, compatíveis com os valores declarados no valor total de R$ 23.461,59. Assim, tais créditos
foram considerados comprovados.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
3
7.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos desde o Termo de Início de
Fiscalização, em 05/05/2016, e novamente ao longo do procedimento, contudo, os demais
créditos permaneceram sem comprovação. Assim, restaram créditos não comprovados no ano
calendário de 2013 constantes nos extratos bancários do contribuinte na totalidade de R$
5.427.191,59.
8.
Assim, a maior parte dos lançamentos creditórios fiscalizados permaneceram sem
comprovação, diante da inexistência de justificativas que lhes dessem suporte, justificando o
lançamento de ofício nos termos dos artigos 37, 38, 83 e 849 do Decreto n° 3.000 (Regulamento
do Imposto de Renda — RIR/99), de 26 de março de 1999; artigo 58 da Lei n° 10.637/2002,
combinado com o artigo 106, inciso I, da Lei n° 5.172/66; artigo 42 da Lei n° 9.430/96; art.4° da Lei
n° 9.481/97; artigo 10, da Lei n° 11.482/2007, incluído pela Lei n° 12.469/2011.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
9.
Houve interposição de impugnação (fls. 219 a 227) por parte do contribuinte, ocasião
foram realizadas as seguintes argumentações:
1.
Nulidade do lançamento por bis in idem: sustenta que a fiscalização teria incluído
na base tributável valores duplicados, correspondentes a saques em uma conta e depósitos
em outra conta de sua titularidade, em data e valor coincidentes, indicando necessidade
de exclusão de R$ 317.000,00 da base de cálculo, conforme tabela de fl. 220. (fls. 219/220).
2.
Nulidade por cerceamento de defesa: afirma que o Auto de Infração não teria
trazido informações quanto ao prazo e aos procedimentos para apresentação da
impugnação, invocando o art. 27 da Portaria RFB no 10.875/2007. (fls. 220/221).
3.
Decadência e prescrição: defende que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação, deveria ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN, inclusive com base em
precedentes do CARF e do STJ, sustentando que a constituição do crédito teria ocorrido
após o prazo de cinco anos, uma vez que os fatos geradores vão de janeiro a dezembro de
2013. Contudo, o Auto de Infração foi lavrado em 31/10/2018 e cientificado em
06/11/2018. Assim, para os fatos geradores de janeiro a outubro de 2013, já havia
transcorrido o prazo de cinco anos. (fls. 221/224).
4.
Do bis idem tributário da duplicidade dos lançamentos: alega que o fiscal
considerou como rendimentos depósitos decorrentes de simples transferências entre
contas de mesma titularidade, saques em uma conta e créditos em outra. Houve, portanto,
duplicidade de tributação, configurando bis in idem, o que viola os princípios da legalidade
e da segurança jurídica (fl. 225).
5.
Ausência de rendimentos para fim de IRPF – comprovação por extratos bancários:
Sustentou que os depósitos não representariam renda, mas sim mera movimentação entre
contas de mesma titularidade ou recursos destinados a atividades religiosas, invocando a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
4
imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, ao argumento de que os
valores seriam doações para estruturação de igreja. (fls. 225/226).
10.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário,
tendo sido julgada totalmente improcedente a impugnação nas razões assim ementadas (fls.
302/309):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto
no art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o fato econômico
que justifique a entrada de recursos em sua conta bancária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.
No recurso voluntário o sujeito passivo, contrapõe a decisão da DRJ com os seguintes
argumentos (fls. 315/322):
1.
Preliminarmente, a ocorrência de decadência e prescrição, argumentando que o
direito da Fazenda Pública de constituir e cobrar o crédito tributário estaria extinto,
invocando o art. 150, § 4o, art. 156 e art. 146, III, do CTN, além de precedentes do STJ (REsp
973.733/SC e outros). (fls. 316/319).
2.
Quanto ao mérito:
a.
Reitera a alegação de bis in idem tributário e de duplicidade de lançamentos,
insistindo que houve tributação sobre valores correspondentes a simples transferências ou
trânsitos entre contas de mesma titularidade, sem acréscimo patrimonial. (fls. 319/320).
b.
Argumenta que os valores depositados em conta bancária não constituem renda
própria, mas quantias recebidas de terceiros com destinação específica (doações para
formação de igreja), de modo que estariam sujeitos à imunidade de templos de qualquer
culto, prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, e não poderiam ser tributados
como rendimentos do recorrente. Contudo, o contribuinte informou que se tratam de
doações feitas em dinheiro por fiéis durante os cultos, impossíveis de identificar
individualmente após tantos anos (fls. 320/322).
12.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
13.
É o que importa relatar.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
5
14.
Passo à devida fundamentação, analisando-se, primeiramente, o juízo de admissibilidade e,
se superado este, analisando-se a preliminar e o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

15.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 10.05.2019 (fl.
314) em face da ciência do acórdão recorrido em 13.04.2019 (fl. 312).
16.
Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.

PRELIMINAR.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

17.
O recorrente sustenta, fls. 316/319, que o crédito tributário estaria fulminado pela
decadência e pela prescrição, afirmando tratar-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, com aplicação do art. 150, §4o do CTN, invocando ainda os arts. 146, III e 156 do
CTN, além de precedentes judiciais.
18.
Na fl. 80, consta indicação de imposto pago, relativamente à declaração do Exercício 2014
(ano-calendário 2013), entregue em 21/04/2014 (fl. 72).
19.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo (REsp 973.733/SC),
firmou compreensão de que, inexistindo pagamento prévio, o prazo decadencial rege-se pelo art.
173, I, do CTN, e, em caso de existência de pagamento, seria aplicável o art. 150, §4o, do CTN.
20.
Considerando-se, por vez, que o auto de infração (fl. 202) foi lavrado em 31/10/2018,
constata-se que não se verifica a decadência, e, consequentemente, inaplicável hipótese de
prescrição, na medida em que o prazo decadencial seria de 5 anos a contar de 21/04/2014, ou
seja, somente se findou em 21/04/2019 (posteriormente à lavratura tempestiva do auto de
infração em 31/10/2018).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
6
21.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO.
DA ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO E DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS.

22.
O recorrente afirma, fls. 319/320, que os depósitos bancários considerados no lançamento
corresponderiam a meros trânsitos entre contas de mesma titularidade, sem acréscimo
patrimonial, o que caracterizaria bis in idem e duplicidade de tributação.
23.
Na fl. 320, o recorrente apresenta tabela defendendo que os valores indicados no termo de
intimação teriam sido decorrido de transações de mesma titularidade, supostamente ocorridas na
Caixa Econômica Federal.
24.
No entanto, os lançamentos da Caixa Econômica Federal, indicados em referida tabela,
sugerem compensação de cheques (devedoras) ou TED recebida (credora), sem indicação da
origem da transação, além da imprecisa correlação de valores, a exemplo do valor de R$
52.000,00, que somente consta como tendo ingressado na Caixa Econômica Federal, quando,
haveria se de apresentar como devedora em sua conta da Caixa Econômica Federal , caso se
quisesse demonstrar valores debitados da Caixa Econômica Federal para fundamentar valores
ingressantes no Banco HSBC.
25.
Referida tabela, portanto, demonstra-se insuficiente a demonstrar a origem e destino de
cada uma das transações ali indicada.
26.
O recorrente, portanto, não logrou êxito em demonstrar a duplicidade dos lançamentos,
nos termos por ele alegados, não prosperando, portanto, os argumentos do recorrente nesse
sentido.

DA ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL POR DOAÇÕES RELIGIOSAS.

27.
O recorrente alega, fls. 320/322, que os valores depositados em sua conta seriam doações
destinadas à formação de igreja, estando acobertados pela imunidade prevista no art. 150, VI, “b”,
da Constituição.
28.
Argumenta que os valores depositados em conta bancária não constituem renda própria,
mas quantias recebidas de terceiros com destinação específica (doações para
formação/estruturação de igreja), de modo que estariam sujeitos à imunidade de templos de
qualquer culto, prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, e não poderiam ser
tributados como rendimentos do recorrente.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
7
29.
O contribuinte informou que, por se tratar de recebimentos de doações feitas em dinheiro
por fiéis durante os cultos, impossíveis de identificar individualmente após tantos anos (fls.
320/322).
30.
Nesse tocante, necessário indicar o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
31.
Dessa forma, o argumento de que seria impossível identificar individualmente após tantos
anos, a origem das transações, demonstra que o próprio contribuinte inviabiliza a evidenciação do
direito alegado, não sendo possível asseverar cabalmente que os ingressos financeiros estivessem
respaldados pelo manto da imunidade tributária religiosa.
32.
Assim, diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio,
ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do alegado equívoco do
lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
33.

Assim, não prosperam os argumentos do recorrente nesse sentido.

CONCLUSÃO.

34. Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais acompanhei o voto do I. Relator pelas
conclusões, em especial quanto à inocorrência de decadência.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721458/2018-67
8
Trata-se de auto de infração lavrado com fundamento na presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao ano-
calendário de 2013 (art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O fato gerador do imposto de renda se aperfeiçoou em 31/12/2013, data em que se
considera ocorrido, conforme Súmula CARF no 38 abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
A ciência do auto de infração se deu em 06/11/2018 (fls. 212).
Por sua vez, consta antecipação de pagamento, decorrente do imposto retido na
fonte do titular (fls. 72/81).
Na ausência de prova de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial de cinco
anos é regido pelo art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, a contar da data do
fato gerador.
Logo, não há que se falar em decadência, pois a ciência do lançamento de ofício
ocorreu antes de 31/12/2018.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 339
DF CARF MF
Original